Tribunal: TJSP
Processo: 1500761-37.2019.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706112
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500761-37.2019.8.26.0536, da Comarca de Santos, em que é apelante DOUGLAS DE
JESUS PIRES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso interposto pela Defesa de Douglas de Jesus Pires, mantida
incólume a sentença de primeira instância, V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE
(Presidente
sem
voto),
FRANCISCO
ORLANDO
E
ALEX
ZILENOVSKI.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
SÉRGIO MAZINA MARTINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500761-37.2019.8.26.0536 -Voto no 13300
2
Apelação Criminal no 1500761-37.2019.8.26.0536
Comarca e Vara: Santos – 5a Vara Criminal
Apelante: Douglas de Jesus Pires
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 13300
Apelação criminal. Lesão corporal. Violência doméstica.
Insignificância penal. Segundo o enunciado da súmula 589 do
Superior Tribunal de Justiça, É inaplicável o princípio da
insignificância nos crimes e contravenções penais praticados
contra a mulher no âmbito das relações domésticas.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta pelo acusado Douglas de
Jesus Pires em face da sentença de primeira instância que,
julgando-o infrator da norma do artigo 129, parágrafo 9o do Código
Penal, aplicou-lhe a pena de três (3) meses de detenção, em
regime inicial aberto, tendo sido concedido sursis, nos termos do
artigo 77 do Código Penal.
A defesa do apelante postula, em suma, a absolvição ante a
insuficiência probatória, eis que o réu também foi lesionado e
ausentes testemunhas da conduta do acusado que, por sua vez,
também negou a agressão. Suscita ainda a aplicação do postulado
da intervenção mínima do Estado, diante do que reclama a sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500761-37.2019.8.26.0536 -Voto no 13300
3
absolvição (fls. 144-149).
O
recurso
foi
devidamente
recebido
e
processado,
manifestando-se o Ministério Público, nas duas instâncias, pelo não
provimento (fls. 154-158 e 168-172).
É o relatório.
Nega-se provimento ao recurso.
Consta dos autos que, dia 25 de fevereiro de 2019, por volta
das 08h46min, na rua Liberdade, no 655, Embaré, na cidade e
Comarca de Santos, o apelante, prevalecendo-se de relações
domésticas e íntimas de afeto, ofendeu a integridade física de sua
genitora Leopoldina de Jesus Sasaki, produzindo-lhe ferimentos
descritos no laudo pericial de fls. 94-95.
A
existência
material
dos
fatos
está
devidamente
documentada nos autos (fls. 4-6, 8-10), notadamente diante do
laudo pericial de fls. 94-95, comprovando que a vítima sofreu lesões
corporais de natureza leve, isto é “face lateral da perna esquerda
edema, lace lateral da pena direita equimose Região parietal
esquerda do crânio ferimentos lacero contusos com suturas de 3
cm, região do cotovelo esquerdo edema, região posterior do
antebraço esquerdo edema, região glabelar frontal do crânio
edema”, e tudo, ademais, consoante prova oral aqui reunida.
Procede, igualmente, a imputação de autoria do crime de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500761-37.2019.8.26.0536 -Voto no 13300
4
lesão corporal, ora formulada em desfavor do acusado.
Em ambas as fases da persecução penal (fls. 7 e mídia digitla
no sistema SAJ), o acusado negou qualquer agressão, admitindo
somente que houve uma discussão entre ele e a mãe. Em
depoimento confuso e contraditório, o réu relatou, inicialmente, que
teria discutido porque sua genitora estaria pedindo comida na rua.
Em Juízo, afirmou ter “problema social”, negando as agressões,
afirmando que é morador de rua e apenas vai à residência da
genitora para fazer sua higiene pessoal, deixando suas roupas na
casa de um tio. Quando questionado acerca de novas agressões
após os fatos, afirmou que sua genitora teria caído do sofá, o que
contradiz sua alegação de que não reside mais no local.
Porém, embora o apelante tenha negado a autoria delitiva,
sua versão restou isolada do conjunto probatório, visto que provas
adversas mostram-se robustas para incriminá-lo pela autoria desse
triste crime de lesão corporal cometido em situação de violência
doméstica.
Em ambas as fases da persecução penal (fls. 6 e mídia digital
sistema SAJ), a ofendida narrou os fatos de forma coesa,
detalhando a agressão sofrida, afirmando que o apelante é usuário
de drogas, agressivo e que vende qualquer objeto em troca de
drogas. Disse ainda, que as agressões não cessaram após os
fatos, sendo que a última ocorreu na semana anterior à audiência.
A ofendida assevera, ainda, que o acusado não aceita auxílio para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500761-37.2019.8.26.0536 -Voto no 13300
5
tratamento do vício e tampouco cumpre as medidas protetivas
concedidas quando da confecção do boletim de ocorrência. No dia
dos fatos, o acusado queria dinheiro para comprar drogas e, diante
da recusa da vítima, passou a agredi-la, jogando-a ao solo,
somente cessando com a chegada de vizinhos que intervieram.
Por outro lado, não restou demonstrado qualquer motivo para
que a ofendida, certamente com exposição de si própria, viesse a
gratuitamente acusar o apelante do crime contido na peça
acusatória.
Veja-se que, na investigação de crimes de violência
doméstica, notadamente quando caracterizam agressão de gênero,
a palavra da vítima assume especial importância, especialmente
quando se corrobora pela positivação material das lesões por ela
suportadas.
Outrossim, corroborando a versão da vítima tem-se o
depoimento dos policiais militares Áquila e Carina, responsáveis
pela ocorrência (fls. 4, 5 e mídia digital no sistema SAJ),
confirmando ter auxiliado a ofendida após acionados da ocorrência.
Afirmaram ainda essas testemunhas que, quando chegaram ao
local, a vítima estava ensanguentada, bem como o acusado
também lesionado após ter sido contido por vizinhos. Afirmaram
ainda, que a vítima foi levada ao Hospital para primeiros socorros.
Não há dúvidas, portanto, que as lesões corporais leves

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500761-37.2019.8.26.0536 -Voto no 13300
6
constadas em laudo pericial foram de fato causadas pelas
agressões sofridas pela ofendida, cujo autor foi, claramente, o
acusado Douglas, tal como bem referendado na prova acusatória.
É óbvio que não se há de admitir o argumento que as
agressões teriam sido recíprocas. É claro que uma mulher, nas
condições da vítima, jamais teria recursos físicos para um confronto
dessa ordem com o filho. Aliás, tanto não teria que, de fato, a pobre
vítima realmente acabou suportando ferimentos múltiplos e sérios
pelo corpo.
No tocante ao pedido de aplicação do princípio da intervenção
mínima, inviável seu acolhimento, já que nas infrações cometidas
em situação de violência doméstica torna-se inadmissível,
notadamente diante do bem jurídico protegido, qual seja, a
integridade física e a dignidade da mulher, que longe está de ser
considerada insignificante ou não merecer a tutela do direito penal,
sob pena de servir de estímulo para comportamentos inaceitáveis
idênticos, no âmbito familiar que, aliás, no caso em tela, há notícias
de ser recorrente. Este é o entendimento dos Tribunais Superiores:
STJ - RHC: 45444 MG 2014/0037316-6 - 5a T. – Rel. Jorge Mussi -
J. em 08/05/2014 - p. em 20/05/2014; STJ - HC: 222093 MS
2011/0249226-0 5a T. – Rel. Gilson Dipp, J. em 07/08/2012 – p. em
14/08/2012.
Aliás, a matéria já está pacificada em virtude da edição da
Súmula 589, do Superior Tribunal de Justiça na qual define que É

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500761-37.2019.8.26.0536 -Voto no 13300
7
inaplicável o princípio da insignificância nos crimes e contravenções
penais praticados contra a mulher no âmbito das relações
domésticas.
Forma-se, portanto, todo um quadro de provas que, de modo
substancialmente harmônico e robusto, aponta o acusado como
autor desse ilícito.
As penas e o regime foram acertadamente fixados, não
merecendo qualquer reparo.
Na primeira fase do sistema trifásico, em razão da
primariedade e bons antecedentes, a pena-base do crime de lesão
corporal, foi fixado em três (3) meses de detenção, patamar que
ficou definitivamente mantido, ante a ausência de atenuantes,
agravantes, causas de aumento ou diminuição de pena.
Outrossim, fixado corretamente o regime aberto para eventual
cumprimento inicial da pena privativa de liberdade. Por outro lado,
impende lembrar que se trata de crime cometido com violência
contra a pessoa, sendo, portanto, defesa a substituição da pena
privativa de liberdade por pena alternativa (inciso I, do artigo 44 do
Código Penal e artigo 17 da Lei 11.340/2006).
Em face do exposto, nega-se provimento ao recurso
interposto pela Defesa de Douglas de Jesus Pires, mantida
incólume a sentença de primeira instância.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500761-37.2019.8.26.0536 -Voto no 13300
8
Mazina Martins
Relator